Tribunal: TJDFT
Processo: 0738973-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. BANHEIRO DE USO COLETIVO. ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS ÀS ÁREAS COMUM DO CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO. REGIMENTO INTERNO.
1. Se o Regimento Interno do condomínio condiciona o acesso das pessoas às áreas comuns do edifício a um prévio cadastramento, tal exigência deve ser observada por todos os associados, compradores, moradores e lojistas para a preservação da segurança da coletividade.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.